Tribunal: TJSP
Processo: 1001519-84.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2019-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Apelação Cível no 1001519-84.2019.8.26.0597 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2019.0000791553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001519-84.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
GABRIEL JOSÉ AFONSO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), TALITA GABRIELLE
AFONSO e JEFFERSON GABRIEL AFONSO, é apelado ADEMIR DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
EURICO (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 26 de setembro de 2019.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível no 1001519-84.2019.8.26.0597 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Apelação Cível no 1001519-84.2019.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho - Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível
Apelantes: Gabriel José Afonso, Talita Gabrielle Afonso e Jefferson
Gabriel Afonso
Apelado: Ademir de Souza
Embargos de terceiro em execução de título extrajudicial
decorrente de locação de imóvel comercial - a impenhorabilidade
do bem de família não alcança o fiador - o direito constitucional
de moradia não afeta a fiança – sentença mantida – apelação não
provida, com observação.
Voto no 44.840
Vistos.
Embargos de terceiro opostos em cumprimento de
sentença de execução de contrato acessório de fiança locatícia julgados
improcedentes pelo M. Juiz Nemércio Rodrigues Marques, condenados
os embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, observada a gratuidade
da justiça.
Os embargantes apelam e pedem a reforma da sentença.
Insistem na impenhorabilidade do bem de família, com base na lei
8.009/90. Depois, o direito à moradia é garantido constitucionalmente.
Invoca a dignidade da pessoa humana, o direito à moradia e a função
social dos contratos.
Recurso sem preparo, dada a gratuidade, e respondido.
Parecer do Ministério Público pelo não provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível no 1001519-84.2019.8.26.0597 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Os embargantes objetivam a desconstituição da penhora
realizada nos autos da execução no 0004494-48.2009.8.26.0597,
promovida pelo embargado contra a locatária e fiadores de contrato de
locação de imóvel comercial. Os embargantes são filhos dos fiadores
executados.
O recurso dos embargantes analisa a questão da
inconstitucionalidade da lei no 8.009, de 29 de março de 1990, que
estabelece o bem de família, mas o excepciona para o contrato de fiança.
O bem de família, diferente daquele instituto do Código
Civil, foi criado pela lei no 8.009, de 29 de março de 1990, depois
modificada em parte pela atual lei de locação, lei no 8.245, de 18 de
outubro de 1991, que acrescentou o inciso VII ao art. 3o para excluir o
imóvel de obrigação decorrente de fiança prestada em locação.
É certo que a emenda constitucional no 26, de 14 de
fevereiro de 2000, acrescentou ao art. 6o da Constituição Federal novo
direito social, a moradia, o que não significa dizer que pode ser utilizado
como argumento para impedir que ocorra a expropriação do imóvel para
pagamento de dívida decorrente de contrato de locação.
Começa-se por conceituar os direitos sociais, elencados
na emenda 26, como direitos que visam resguardar direitos individuais.
Ou, nos termos ensinados por José Afonso da Silva:
"Assim, podemos dizer que os direitos sociais, como dimensões
dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas
proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas
em
normas
constitucionais,
que
possibilitam
melhores
condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar
a igualização de situações sociais desiguais." (Curso de Direito
Constitucional Positivo, Malheiros, 16a ed., 1999, p. 289).
Acontece que a Constituição deve estabelecer as regras
para que tais direitos possam ser exercidos, para garantia dos direitos
individuais. Veja-se que, no elenco dos direitos sociais, a educação é
tratada nos art. 205 a 214 da Constituição Federal, a saúde, a assistência
e a previdência social nos art. 194 a 204, o trabalho nos art. 7o a 11, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível no 1001519-84.2019.8.26.0597 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
proteção à maternidade e à infância em vários dispositivos, tanto dentro
da previdência ou da assistência social, como em artigos próprios, 226 a
230, a segurança no art. 144.
Contudo, dois direitos tratados como sociais não
receberam normatização constitucional, assim a moradia e o lazer (se
bem que este último pode ser compreendido dentro das regras da
duração do trabalho e do repouso remunerado). A Constituição Federal,
mais do que outras leis, não traz palavras inúteis. Ela própria determina
que os direitos sociais devem ser regulados por normas constitucionais, o
que significa dizer que a moradia, porque não possui regras próprias,
permanece no campo das normas programáticas.
Não há, na lei do bem de família, incompatibilidade com o
art. 6o da Constituição Federal, com a redação da emenda 26, porque o
direito social não está regulado a ponto de impedir a expropriação de
imóvel para pagamento de dívida do morador, no caso de fiança.
Acrescente-se que, em 8 de fevereiro de 2006, o
Supremo Tribunal Federal decidiu o recurso extraordinário no 407.688/SP,
relator Cézar Peluso, para afirmar a penhorabilidade do bem de família
pertencente a fiador.
Assim, não há que se falar em nulidade da penhora, pois
esta não recaiu sobre bem de família.
Do exposto, nega-se provimento à apelação, mantida a
sentença por seus fundamentos, mas majorados os honorários de
sucumbência para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), nos termos do
§ 11 do art. 85 do CPC 2015, observada a gratuidade da justiça.
Eros Piceli
Relator